Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8.

I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II – Considerando os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não é lícito à Defesa arguir vício para o qual deu causa ou concorreu, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, disposto no art. 565 do CPP. Assim, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a própria Defesa do apelante dispensa os depoimentos que, posteriormente, aponta como ausentes.

III - Verificado que a parte faltante nos autos da degravação do depoimento de testemunha não interfere na análise das teses abordadas pela Defesa, estando presentes todos os elementos para a elaboração do recurso, mostra-se garantido o exercício do contraditório e da plenitude de defesa.

IV – Tendo a Defesa arrolado testemunha por ocasião do art. 422 do CPP não há o que falar em nulidade posterior à pronúncia, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de sua oitiva em plenário como assistente técnico. A testemunha depõe sobre os fatos ocorridos de forma imparcial, já o assistente técnico auxilia as partes ao confeccionar pareceres e trazer aos autos informações periciais, sendo sua atuação parcial, uma vez que indicada por uma das partes.

V - Embora o acusado no processo penal tenha direito à produção de prova, o Juiz tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.

VI – Existindo nos autos duas versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos.

VII – O fato de o Conselho de Sentença não ter reconhecido a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima não significa que os Jurados entenderam que a arma pertencia à vítima, ensejando a absolvição do réu por ausência de correlação entre a acusação e a sentença.

VIII - Tendo a condenação se embasado nos fatos descritos na peça inaugural, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em malferimento ao princípio da correlação.

IX – Havendo provas robustas nos autos no sentido de que o réu, com animus necandi, desferiu um golpe em região letal da vítima, causando sua morte, sem que o ofendido portasse a arma ou que houvesse luta corporal entre eles, correto o não reconhecimento da tese de legítima defesa.

X – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea.

XI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido, todavia sem reflexos na pena.